Tribunal: STF
Processo: ARE 1323113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. BEM OFERECIDO FORA DA ORDEM LEGAL. RECUSA PELA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIDO.
    1 - A questão centra-se na insatisfação da Agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a penhora online por meio do sistema BACENJUD, ante a recusa pela Exequente das debêntures ofertadas pela ora agravante.
    2 - Não se observa qualquer ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que a jurisprudência do E.STJ admite, de maneira pacífica, a recusa pela Exequente de bem oferecido como garantia quando em desacordo com a ordem legal de gradação (art. 11 da LEF), bem como considera válida a penhora realizada por meio do sistema BACENJUD. Precedentes da Corte Superior: (Aglnt no AREsp 1227640 / RS Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 13/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019) / (REsp 1809328 / RS Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 25/06/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 01/07/2019)
    3 - Frise-se que a Executada já foi regularmente citada em 08/08/2018, conforme Certidão de fls. 26 nos autos originários. Portanto, plenamente observado o princípio do contraditório, eis que a Executada já está, há tempos, integrada na lide.
    4 - Ademais, incumbe à parte Executada que alegar ser a medida executiva adotada mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso em tela, a recorrente não demonstrou ter indicado ao juízo de primeiro grau bens passíveis de execução a fim de saldar a dívida fiscal existente.
    5 - Agravo de Instrumento de HELP RESGATE ASSISTENCIA MEDICA E SERVICOS LTDA improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não se observa qualquer ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que a jurisprudência do E.STJ admite, de maneira pacífica, a recusa pela Exequente de bem oferecido como garantia quando em desacordo com a ordem legal de gradação (art. 11 da LEF), bem como considera válida a penhora realizada por meio do sistema BACENJUD.
    [...]
    Frise-se que a Executada já foi regularmente citada em 08/08/2018, conforme Certidão de fls. 26 nos autos originários. Portanto, plenamente observado o princípio do contraditório, eis que a Executada já está, há tempos, integrada na lide.
    Ademais, incumbe à parte Executada que alegar ser a medida executiva adotada mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso em tela, a recorrente não demonstrou ter indicado ao juízo de primeiro grau bens passíveis de execução a fim de saldar a dívida fiscal existente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente